Tribunal: CARF
Processo: 10680.003745/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.003745/2007-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.410 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GIOVANNA PRIMEROSE AVILA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art.19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/86) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 56/63), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003745/2007-57
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.410 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003745/2007-57

Em desfavor de GIOVANNA PRIMEROSE ÁVILA, CPF n°
222.737.006-87,
foi
lavrada
a
Notificação
de
Lançamento
n°
2004/606450060554014, constante às 34/36 destes autos, em decorrência de
revisão de oficio de sua Declaração de Ajuste Anual – ano calendário 2003,
exercício de 2004, à vista de glosa de despesas médicas no valor de R$22.940,00,
em face da não comprovação dos pagamentos feitos a Carla Viveiros de Oliveira,
Cândido Lamounier e Gertrudes P.M. Dias, conforme apontado no Relatório
denominado DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL juntado
nas fls. 35, dos Autos e que faz parte integrante 'da Notificação.
Em consequência, ocorreu uma diminuição no imposto a restituir
apurado pela declarante, que passou de R$8.033,67, como informado nas fls. 29,
para R$1.725,17, como demonstrado no documento de fls. 35-verso e 36.
Registra-se que anteriormente à emissão da Notificação, a
contribuinte foi intimada a comprovar, com originais e cópias, as despesas
médicas indicadas em sua Declaração de Ajuste, sob pena de lançamento de
oficio de imposto devido, nos termos do artigo 841, inciso II, do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3000, de 1999, como restou
informado no Termo de Intimação de n° 2004/6063425867710l0, juntado, por
cópia, nas fls. 30 destes autos, com registro de recebimento em data de
05.02.2007 - doc.de fls. 48.
Recebida a Notificação em data de 06.03.2007, como atesta o
documento de fls. 45, a notificada, por intermédio de Procurador com procuração
nos autos – Instrumento de fls. 13-, impugnou o lançamento nos termos que
abaixo e em síntese se coloca.
Depois de registrar a insatisfação para com o atendimento que lhe
fora dispensado na sede da Receita Federal do Brasil e fazer sugestões de
providências que, ao seu ver, melhoraria a relação com o contribuinte, faz um
breve relato dos termos da Notificação.
Diz que foram apresentados ao Fisco cópias e originais dos
recibos emitidos pelos dentistas Carla Viveiros de Oliveira e Gertrudes Pastor
Morato Dias e pelo psiquiatra Cândido Bernardes Lamounier em 2003 em razão
do pagamento de honorários feito pela notificada àqueles profissionais e que
referidos documentos legitimam a dedução das despesas apontadas na
declaração de renda da impugnante, porque naqueles documentos constam
nomes, endereços, números de CPF, carimbo e assinatura de seus emissores.
Acresce que os recibos fazem prova hábil e idônea do efetivo
pagamento das despesas médicas e odontológicas indicadas, restando atendido o
artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda e que o Fisco não possui
elementos que derrubem a presunção de veracidade dos recibos apresentados e
nem faz a contraprova do pagamento de referidas despesas.
Junta nas fls. 16, 20 e 22, Declarações assinadas por Carla
Viveiros de Oliveira, Gertrudes Pastor Morato Dias e Cândido Bernardes
Lamounier, onde se acha firmado que foram prestados serviços à impugnante
com indicação dos valores recebidos e que estes valores foram declarados à
Receita Federal quando da apresentação das respectivas Declarações de Ajustes.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.410 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003745/2007-57

Diz que o lançamento se baseia em suposição ou presunção de
invalidade de recibos, sem fundamento, o que vem a ofender os princípios
constitucionais da legalidade, moralidade e tipicidade, previstos nos artigos 5°,
inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal, bem como caracteriza
descumprimento do dever de investigar, previsto no artigo 142, do CTN.
Acresce que, de acordo com o artigo 112, do CTN, a dúvida
favorece o sujeito passivo e cita diversos doutrinadores e Acórdão da 4a Câmara
do então Conselho de Contribuintes para corroborar sua tese de defesa.
Diz que a impugnante nega o fato gerador do imposto, cabendo ao
fisco provar a sua existência.
Requer seja realizada Diligência fiscal junto às Declarações de
Ajuste apresentadas pelos profissionais que foram remunerados pela impugnante
para que se confirme o recebimento dos valores a eles pagos a título de
honorários.
Pede o cancelamento da Notificação e restabelecimento do direito
de restituição do valor indicado na Declaração de Ajuste apresentada.
Além das Declarações já apontadas, junta à impugnação os
seguintes documentos:
- cópias de recibos emitidos por Carla Viveiros de Oliveira, CPF
n° 885.143.406-97, no valor de R$18.000,00 ~ fls. 17,18 e 19;
- cópia de recibo emitido por Gertrudes Pastor Morato Dias,
CROMG n° 6880, no valor de R$1.500,00 - fls. 21 e
- cópia de recibo de honorários assinado por Cândido B.
Lamounier, CPF n° 140.760.716-20, no valor de R$3.440,00.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
Para que o valor das despesas médicas feitas pelo declarante do
Imposto de Renda sejam considerados para os fins de dedução do
imposto de renda devido, necessário se faz que sejam efetivamente
comprovadas, na forma da lei.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte provar todas as deduções por ele indicadas
em sua Declaração de Ajuste Anual, por força da legislação
tributária.

Inconformada, com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, combatendo o mérito, alegando que a decisão recorrida deve ser anulada
pelos seguintes motivos:
- pedido de diligência indeferido; falta de prova suficiente contra a recorrente;
- apresentou declarações e recibos fornecidos pelos profissionais;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.410 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003745/2007-57

- o fisco não fez prova contrária aos documentos apresentados, e que o mesmo
tem meios para confirmar junto aos profissionais, se os valores declarados foram lançados em
suas DAA;
- suspeitas não justificam lançamento nem invalidam recibos;
- falta de constância de critérios por parte do Fisco para efetuar lançamentos.
Junta documento e requer o que segue:

IX) A recorrente pede a V. Sas. que anulem o acórdão recorrido e
ordenem realização da diligência requerida na impugnação - de modo que
se decida o processo somente depois da diligência.
X) Para o caso de não se deferir o pedido anterior, a recorrente pede a V.
Sas. que reformem o acórdão, cancelem a NL impugnada e o lançamento
que ela veicula.
XI) Ela lhes pede que, por consequência, recomponham o saldo original
(declarado por ela) de imposto a restituir (R$8.033,67) e determinem seja
este integralmente restituído com os acréscimos legais.
XII) Sucessivamente, para o caso de V. Sas. não anularem o acórdão nem
cancelarem a NL e o lançamento, a recorrente lhes pede que, ao menos,
elevem o valor a restituir, observadas as razões ofertadas nesta peça e as
provas dos autos.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 18/03/2010 (e-fl. 65); Recurso Voluntário
protocolado em 19/04/2010 (e-fl. 66), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 15).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ********22.940,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Não comprovou os pagamentos a Carla Viveiros de Oliveira, Candido
Lamounier e Gertrudes P. M. Dias. (Art. 73 Decreto3000/99).

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.410 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003745/2007-57

(...)
Neste
contexto,
todos
os
documentos
apresentados
pelo
contribuinte com vistas a elidir a glosa das despesas efetivadas pela Fiscalização
foram analisados, concluindo o que abaixo segue firmado.
Não se pode acatar para fins da legislação tributária, os seguintes
documentos pelas razões que também se alinha:
- recibos de fls. 17/19, assinados por Carla Viveiros de Oliveira,
por falta de requisito legal uma vez que naqueles documentos não se fez constar
quem foi o beneficiário dos serviços prestados e o endereço do prestador, indo de
encontro ao disposto nos incisos II e III do parágrafo 2° do artigo 8° da Lei n°
9.250, de 1999, acima reproduzidos.
- recibo de fls. 21, assinado por Gertrudes Pastor Morato Dias,
por falta de requisito legal, uma vez que não constou do documento, o
beneficiário dos serviços prestados, conforme exigência na legislação já
apontada.
Ademais, de se frisar que no caso de despesas com tratamento
dentário há que se especificar se o tratamento envolve utilização de prótese
dentária, o que demanda comprovação com receituário médico ou odontológico e
nota fiscal em nome do beneficiário, conforme exigência contida no § 5° do artigo
43 da Instrução Normativa SRF/N° 15, de 2001, acima transcrito.
- recibo de fls. 23, assinado por Cândido B. Lamounier, por falta
de requisito legal, uma vez que nele não se fez constar o beneficiário dos serviços
prestados, como exigido na legislação já enumerada.
Relativamente à afirmativa da impugnante de que cabe ao fisco o
ônus de provar o fato gerador do imposto e que o lançamento se baseou em
suposição ou presunção de invalidade de recibos, necessário afirmar que de
acordo com o disposto no artigo 73, do Decreto Lei n° 3.000, de 26 de março de
1999 já transcrito, “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Efetivamente, o citado comando de lei vem a emprestar um caráter
de segurança no lançamento do crédito tributário, tanto para o contribuinte como
para a Fazenda Pública. Àquele para evitar que se pague tributo a mais que o
devido e previsto em lei e a esta, porque não tem permissão legal nem para
cobrar tributo a menor nem a maior que o devido, sob pena de responsabilização
funcional de seus agentes que assim não procederem.
De se esclarecer que o ônus de provar implica trazer elementos
que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, cabendo destacar
que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato.
É o que ocorre no caso das deduções de despesas a serem
consideradas na composição da base de cálculo do imposto de renda devido,
onde o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
las, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.410 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003745/2007-57

Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus da
prova cabe a quem a alega.
(...)
Assim, caberia ao contribuinte, em face da glosa efetuada,
apresentar documentos outros que comprovassem o efetivo pagamento das
despesas médicas, ou seja: que de fato, desembolsou todos os valores deduzidos.
Neste sentido poderiam ter sido juntados ao processo extratos
bancários que atestassem saques coincidentes em datas e valores com as
despesas deduzidas e estampadas nos recibos apresentados, microfilmagens de
cheques ou, ainda, comprovantes de transferências on-line dos valores contidos
nos recibos aos respectivos prestadores.
(...)
No que se refere à sugestão para que a Receita Federal proceda a
diligências nas declarações dos profissionais que firmaram os recibos e
declarações juntados ao processo, de se repetir que o ônus da prova, no presente
caso e por imposição legal cabe ao contribuinte ficando ao cargo do julgador
administrativo tributário ir à busca de provas para formar o seu livre
convencimento, não lhe competindo suprir elementos que deveriam ser trazidos
aos autos pelo sujeito passivo.
Relativamente às sugestões de edição de normas que possam
aprimorar os mecanismos de atuação dos servidores públicos lotados na
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de se informar que sendo a matéria
alheia ao processo administrativo tributário que é regido pelas normas insertas
no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, em obediência ao princípio da
legalidade, o tema não será objeto debates.
Por todo o exposto, não merece reparos o lançamento feito pela
autoridade lançadora.
Necessário informar que de acordo com registros contidos no
Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, o valor do imposto retido a
maior no exercício de 2004 apurado pela Fiscalização, já foi restituído à
declarante, conforme documento de fls. 49.

A controvérsia posta nestes autos está em saber, se recibos acompanhados por
declaração dos profissionais prestadores de serviços médicos, são suficientes para o contribuinte
fazer a dedução destas despesas.
A r, decisão primeira faz uma observação que carece de uma melhor explicação. É
que alguns dos recibos não descrevem o nome do paciente, bem como o endereço do
profissional. Ocorre que com a juntada das declarações suprem esta falha dos recibos.
Pois bem, este relator tem decidido casos semelhantes com o seguinte
fundamento.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.410 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003745/2007-57

declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital